Tribunal: TJMT
Processo: 1038256-41.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038256-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), GENECI LUIS DA SILVA - CPF: 092.027.858-21 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, mantendo o prosseguimento de execução fiscal. O agravante sustenta a ausência de interesse de agir do ente público, por não ter este adotado medidas prévias de cobrança extrajudicial exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024, requerendo a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal deve ser extinta por ausência de interesse de agir, diante da suposta inobservância, pelo Município, das medidas administrativas prévias previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024; (
ii
) verificar se o parcelamento do débito tributário, superveniente ao recurso, impede a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de
pré
-executividade é admissível apenas para matérias de ordem pública ou nulidades absolutas que não demandem dilação probatória, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 110925/SP).

4.
O Tema 1.184 do STF admite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento da ação à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, salvo justificativa administrativa.

5.
A Resolução CNJ n. 547/2024 operacionaliza o Tema 1.184, exigindo, como condição para o ajuizamento, que os entes públicos comprovem a realização de medidas administrativas concretas, inclusive em execuções de valor inferior a R$ 10.000,00.

6.
No caso concreto, não houve prévia intimação da Fazenda Pública para comprovar o cumprimento das condições impostas pela tese vinculante, o que inviabiliza a extinção do feito por ausência de interesse processual.

7.
A superveniência de pedido de suspensão da execução fiscal, em razão de parcelamento do débito tributário, afasta qualquer possibilidade de extinção da execução, porquanto a exigibilidade do crédito encontra-se suspensa nos termos do art. 151, VI, do CTN, devendo o feito aguardar o cumprimento do acordo.

8.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário impõe a paralisação da execução fiscal, nos termos dos
arts
.
921, §1º, e 922 do CPC, sendo vedada a extinção do processo enquanto vigente o parcelamento.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CTN, art. 151, VI; CPC,
arts
. 921, § 1º, e 922; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184, repercussão geral, j. 12.4.2024; TJMT,
ApCiv
1026615-98.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 26.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada, mantendo o prosseguimento da execução fiscal
.

Em suas razões recursais, o agravante alega que o Município não cumpriu as exigências impostas pelo Tema 1.184 do STF, uma vez que não realizou tentativa concreta de conciliação nem adotou medidas administrativas efetivas antes do ajuizamento da execução fiscal.

Defende que o valor executado é de baixo valor e que, segundo a tese vinculante do STF e a Resolução CNJ n
.
547/2024, a
execução deve ser extinta por ausência de interesse de agir quando não demonstradas, pelo ente público, as providências prévias obrigatórias, como a conciliação administrativa e o protesto da CDA.

Afirma que o Município
se limitou
ao protesto da certidão de dívida ativa e não apresentou qualquer comprovação de tentativa real de solução administrativa individualizada, citando jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que exige atuação concreta da Fazenda Pública antes da judicialização.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para extinguir a execução fiscal por falta de interesse processual, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n
.
547/2024, e, subsidiariamente, que seja reconhecida a matéria para fins de prequestionamento.
(Id
325485877
).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão, sustentando que cumpre integralmente as exigências do Tema 1.184 do STF, pois possui legislação municipal específica voltada à conciliação tributária anual, como o REFIS 2024 (Lei 5.350/2024) e o Mutirão Fiscal 2025 (LC 5.440/2025), além de encaminhar previamente as CDAs a protesto. Alega que as políticas municipais são estruturadas, amplamente divulgadas e direcionadas à solução extrajudicial individualizada, afastando a alegação de ausência de interesse de agir.
(Id
329000874
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade,
concluindo
que o Tema 1.184 do STF não se aplica ao caso concreto em razão da ausência do requisito de paralisação do feito por mais de um ano
.

De acordo com o processo de origem,
verifico que a parte agravada ajuizou execução fiscal
em 27.12.2019
visando à cobrança de créditos inscritos na
s
Certid
ões
de Dívida Ativa n.
3309/2019 e n. 3310/2019
, no valor total de R$
5.288,12
.

A parte executada, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, apresentou exceção de
pré
-executividade sustentando que a execução fiscal deveria ser extinta por ausência de interesse de agir, diante da tese firmada no Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n
.
547/2024, que determinam a necessidade de prévias medidas administrativas de cobrança, como tentativa de conciliação e protesto da CDA, antes do ajuizamento de execuções de baixo valor.

O juízo de origem rejeitou a exceção ao fundamento de que o Tema 1.184 não se aplica ao caso concreto, pois a execução não permaneceu paralisada por mais de um ano, tendo havido movimentação útil recente, especialmente a citação do executado, o que afastaria o requisito temporal previsto na Resolução 547/2024.

Contra essa decisão, recorre a parte agravante alegando que a extinção da execução independe de paralisação do feito, bastando a ausência de demonstração, pelo Município, das medidas administrativas exigidas pelo STF, reiterando que não houve conciliação prévia nem
solução administrativa efetiva e que o protesto isolado não supre as condições de procedibilidade impostas pelo Tema 1.184.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que a exceção de
pré
-executividade é admitida apenas para suscitar nulidades absolutas ou
matérias
de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que não exijam dilação probatória, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória
.
(REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
4.5.2009).

No caso em exame, a matéria veiculada pelo agravante diz respeito ao cumprimento, pela Fazenda Pública, das condições prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, especialmente as impostas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recente recurso com repercussão geral, consolidou o entendimento constante do Tema 1184, cuja tese restou assim definida:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o propósito de promover maior racionalidade e eficiência na condução das execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário. O referido ato normativo dispõe que:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do
ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

A norma em questão definiu critérios claros para a verificação do interesse processual, especialmente no tocante ao valor mínimo exigido para o ajuizamento e prosseguimento da execução, em consonância com o princípio da eficiência na cobrança.

Assim, é necessário analisar se foi oportunizado à Fazenda Pública comprovar a adoção das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF, consistentes na tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa e no protesto da certidão de dívida ativa.

No presente caso, observo que não foi oportunizado à Fazenda Pública o contraditório específico para que pudesse demonstrar a efetiva adoção das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF, especialmente quanto à comprovação da tentativa de conciliação ou solução extrajudicial e do protesto da certidão de dívida ativa.

A ausência dessa intimação prévia inviabiliza a análise completa e adequada das condições de procedibilidade previstas na tese vinculante, que dependem justamente da demonstração, pelo ente público, dos mecanismos de cobrança administrativa utilizados no âmbito municipal.

Além disso, verifico que, após a interposição do presente agravo, houve fato superveniente consistente no pedido de suspensão da execução em razão do parcelamento do débito pelo contribuinte, conforme termo apresentado e fundamentado no art. 151, VI, do CTN. Essa superveniência, por si só, impede o prosseguimento de qualquer medida tendente à extinção do feito, tendo em vista que a exigibilidade do crédito tributário
se encontra
suspensa, devendo o processo permanecer paralisado para acompanhamento do cumprimento das parcelas.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal de valor inferior a r$ 10.000,00. Tema 1.184. Parcelamento do crédito. Suspensão da exigibilidade. Impossibilidade de extinção do processo. Recurso provido.

(...)
A existência de parcelamento regularmente pactuado suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, e impõe a suspensão do processo de execução fiscal, conforme o disposto nos
arts
. 921, § 1º, e 922 do CPC.

4. A extinção da execução fiscal nesse contexto viola os dispositivos legais aplicáveis e a jurisprudência consolidada, que determinam a suspensão do feito até a quitação integral do débito ou o descumprimento do acordo de parcelamento.

5. A ausência de oportunidade para manifestação da parte quanto à adoção de medidas administrativas e à existência de parcelamento configura decisão-surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC.
(TJMT
1026615-98.2023.8.11.0041,
Rel. Des.
J
ones
G
attass
D
ias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
26
.
9
.
2025
).

Portanto, diante da necessidade de oportunizar à Fazenda Pública a demonstração das medidas administrativas previstas no Tema 1.184 do STF, bem como considerando o fato superveniente consistente no parcelamento do débito e no consequente pedido de suspensão da execução, impõe-se
a manutenção da decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025